Tribunal: TJPA
Processo: 0816653-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816653-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSYANE KHRISTINE RIBEIRO DE CASTRO

AGRAVADO: SIDOMAR SILVA SOUSA, SIDIRLENE SILVA SOUSA

PROCURADOR: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0816653-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSYANE KHRISTINE RIBEIRO DE CASTRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA - PA1395-A, GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA9742-A, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A

AGRAVADO:
SIDOMAR SILVA SOUSA, SIDIRLENE SILVA SOUSA

PROCURADOR: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - PA28427-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Josyane Khrystine Ribeiro de Castro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de usucapião extraordinária nº 0001327-32.2019.8.14.0039, no tocante à reintegração de posse de imóvel alegadamente esbulhado por terceiros não incluídos na lide originária. A agravante sustenta que detinha a posse há mais de quinze anos e que terceiros invadiram o bem, pleiteando a reintegração imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou, em sede de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, à luz da necessidade de demonstração inequívoca da posse, do esbulho e da data do ato possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu e da data do evento.

A ausência de prova inequívoca da posse atual e do esbulho, em cognição sumária, impede o deferimento da medida possessória de urgência.

A controvérsia instaurada demanda dilação probatória para adequada apuração dos fatos alegados, em especial diante da complexidade da relação possessória envolvendo terceiros não integrados à lide originária.

A prudência recomenda a preservação do status quo até instrução plena do feito, respeitando-se o contraditório e a ampla

defesa, de modo a garantir julgamento seguro.

Precedentes dos Tribunais de Justiça corroboram a necessidade de dilação probatória em casos análogos, nos quais a posse e o esbulho não se revelam de forma incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência possessória exige prova inequívoca da posse, do esbulho e da data do evento, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

Não comprovados de forma inequívoca os requisitos legais, impõe-se a preservação do
status quo
até a fase instrutória, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

A existência de controvérsia sobre a posse e o alegado esbulho demanda dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000212568703001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 09.06.2022; TJ-DF, AI nº 07352817220218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 04.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por JOSYANE KHRYSTINE RIBEIRO DE CASTRO objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência

na

Ação de Usucapião Extraordinária nº 0001327-32.2019.8.14.0039, ajuizada em face de SIDIRLENE SILVA SOUSA e SIDOMAR SILVA SOUSA.

Nas razões recursais de ID 16619566, a parte recorrente alega, em suma, que reside no imóvel o qual foi adquirida a posse há mais de quinze anos e, em decorrência de tratamento de saúde, há um ano reside em Goiânia-GO. Pactuou contrato de comodato com a sua sobrinha e, em 26/08/2023, a Sra. Aldaires Alencar do Rosário e seus familiares invadiram o imóvel alegando que este pertencia ao Sr. José Conceição Lima e se apresentaram como herdeiros do falecido, reivindicando o bem em questão. Alega que a Sra. Maria Almeira de Alencar não foi reconhecida como companheira do
de cujus
, não tendo, portanto, legitimidade para pleitear o bem.

Requereu, assim, a reintegração de posse do imóvel.

Em análise ao pleito, o juízo singular indeferiu o pedido nos seguintes termos:
“Certa de que são partes no processo aquelas pessoas que figuram como tais na demanda, tenho que, em atenção ao princípio da estabilização subjetiva da demanda, tanto a juíza como as partes, de rigor, estão impedidas de modificar os sujeitos processuais.16. Diante das razões acima, considerando a ocorrência da estabilização subjetiva da relação processual e a impossibilidade de inclusão da Sra. Aldaíres sem o consentimento do demandado, INDEFIRO, por ora, tutela pretendida e determino a imediata intimação do requerido para que se manifeste quanto ao pleito de id. 99751144. 17. Intimem-se as partes para tomarem ciência da presente decisão. 18. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para o prosseguimento do feito com a análise dos pedidos pendentes. 19. Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se ofício à Delegacia Especializada, assim como ao Conselho Tutelar, Juízo da Infância e Juventude e Ministério Público, cientificando-os acerca da permanência de menor no imóvel, a fim de que tomem as medidas legais cabíveis.”

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de ID 16732251.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 16872666. Em suma, rechaçou os argumentos da agravante e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

Em seguida, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 17178938).

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 19278439.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

De início, dou por prejudicado o agravo interno interposto em ID 17178938, tendo em vista que passarei ao julgamento do presente agravo de instrumento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu
pedido de antecipação de tutela para reintegrar a autora na posse do imóvel
objeto de ação de usucapião extraordinário, com base em suposto esbulho possessório perpetrado por terceiros.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a manutenção de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu a turbação ou o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a ameaça ou a perda de sua posse.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não se evidencia prova inequívoca da posse e tampouco da ocorrência do esbulho, de forma a justificar a medida de urgência pretendida.

Consoante já consignado no
decisum
recorrido, o que se constata é que existe uma tentativa de instaurar uma lide paralela na ação de usucapião ajuizada, pois tenta transformar em uma lide possessória mesmo tendo a parte ré, inclusive, apresentado defesa. Além disso, a controvérsia envolve conflito de posse em contexto de alegações de comodato, invasão e atos de violência, sendo imprescindível a dilação probatória para apuração dos fatos, mediante contraditório pleno.

Importante destacar que o deferimento de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não havendo elementos robustos que comprovem de forma incontroversa o direito possessório da agravante no atual estágio do processo, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência se impõe.

Ademais, a prudência recomenda que se preserve o
status quo
até que, na fase instrutória, possa ser feita análise mais acurada dos documentos e da prova oral eventualmente produzida, garantindo, assim, a preservação do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

(TJ-MG - AI: 10000212568703001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso, os agravados ocupam o imóvel vindicado há aproximadamente 19 anos, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes. Todavia, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais os agravantes teriam sido esbulhados da posse do imóvel, inviabilizando a concessão da liminar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07352817220218070000 1420477, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

Portanto, diante da necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mantenho a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025